Tribunal: TJBA
Processo: 8007938-39.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007938-39.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, FABIANO DE SOUZA MELO

APELADO: MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

EMENTA
: Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Embargos de Declaração. Ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos morais. Contradição no termo inicial dos juros moratórios. Responsabilidade extracontratual. Aplicação da Súmula 54 do STJ. Acolhimento.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Ficsa S.A. em face de acórdão que acolheu parcialmente aclaratórios anteriores, para fixar parâmetros de correção monetária e juros de mora, tendo sido estabelecida a incidência destes a partir da citação. Sustenta o embargante a existência de contradição, ao argumento de que, reconhecida a inexistência de relação contratual, a responsabilidade é extracontratual, devendo os juros fluir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto ao termo inicial dos juros moratórios, especificamente: (i) definir se, reconhecida a inexistência de relação contratual, a responsabilidade deve ser qualificada como extracontratual; e (ii) estabelecer se os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do evento danoso.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição interna do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo-se efeitos modificativos quando necessário à correção do vício.

4. Reconhecida a inexistência de relação contratual, a responsabilidade civil assume natureza extracontratual, hipótese em que os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme orientação consolidada na Súmula 54 do STJ, revelando-se contraditória a fixação anterior a partir da citação.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e acolhido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.